Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARÂMETRO UTILIZADO. RESOLUÇÃO No 140 DA DPDF. COMPROVAÇÃO DE QUE OS RENDIMENTOS DA AGRAVANTE SUBMETEM-SE AO LIMITE DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS. ADVOGADO PARTICULAR. PEDIDO ACOLHIDO. DECISÃO MODIFICADA.

1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, dispondo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração.

2. Pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, especialmente a capacidade econômica do litigante.

3. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais, cujo valor não é superado pela renda média mensal da agravante.

4. As declarações de imposto de renda de 2019 e 2020 indicam rendimentos mensais inferiores a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

5. Embora o agravante possua algum montante depositado, os saques e depósitos são de pequena monta. É de se supor, por isso, que a quantia representa alguma reserva financeira do recorrente, mas que não merece ser considerada como suficiente para afastar a hipossuficiência do postulante.

6. É de se destacar que a presença de advogado particular na representação processual da parte não impede a concessão da justiça gratuita em seu benefício. De fato, pode militar contra a benesse legal, porém não é fator único e determinante da análise, devendo ser cotejada com os demais elementos de prova presentes nos autos.

7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.